Tribunal: TJES
Processo: 5002675-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALMEIDA DA CRUZ
RECORRIDO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002675-09.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCELO ALMEIDA DA CRUZ

RECORRIDOS: COUTINHO & COUTINHO SERVIÇOS EDUCACIONAIS E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por Marcelo Almeida da Cruz na qual narra que contratou junto a requerida curso de artes visuais, na modalidade SEMIPRESENCIAL, efetuando o pagamento parcelado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e mais R$ 190,00 (cento e noventa reais), correspondente à taxa para matrícula, totalizando R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais). Salienta que, após receber o diploma, descobriu que o referido curso não era reconhecido pelo MEC. Requer, em razão disso, indenização por danos morais e materiais (restituição do valor pago).

O juízo sentenciante entendeu que o requerente não trouxe aos autos qualquer prova de que efetuou o pagamento do valor de R$ 3.690,00 em favor dos requeridos. Assim, julgou improcedente o pedido de restituição do valor.

O recorrente
, interpôs recurso inominado pugnando pela procedência do pedido, aduzindo que o fato de ter recebido o diploma comprova o adimplemento das prestações.

Pois bem.

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida no que tange à improcedência do pedido de devolução de valores. Explico.

Embora o contrato firmado entre as partes comprove a relação jurídica referente a prestação de serviços educacionais, este não constitui prova do efetivo pagamento dos valores contratados.
O autor não juntou aos autos boletos quitados, recibos, extratos bancários ou qualquer outro documento hábil a demonstrar que os valores de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$ 190,00 (cento e noventa reais) foram efetivamente pagos
as recorridas
.

Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não exime o autor de produzir elementos mínimos que deem suporte às suas alegações, especialmente quanto a fatos que estão sob seu domínio probatório, como o pagamento realizado.

Assim, entendo que a ausência de comprovação documental inviabiliza o acolhimento do pedido de devolução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)